Tribunal: TJSP
Processo: 1004750-59.2019.8.26.0132
Classe: Apelação Cível / Consórcio
Órgão julgador: REGIS RODRIGUES BONVICINO
Órgão colegiado: 21a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2022-05-11
Data de publicação: 2022-05-11

Ementa:
*CONTRATO – Consórcio – Obrigação de fazer c/c indenização por dano morais – Recusa da carta de crédito em razão da divergência de valores – Impossibilidade, posto que incontroverso nos autos que o valor de contemplação é maior que o indicado pela ré – Alegação do autor de que experimentou constrangimento e tensão emocional – Ausência de demonstração - Mero dissabor – Inexistência de dano

Ementa:
*CONTRATO – Consórcio – Obrigação de fazer c/c indenização por dano morais – Recusa da carta de crédito em razão da divergência de valores – Impossibilidade, posto que incontroverso nos autos que o valor de contemplação é maior que o indicado pela ré – Alegação do autor de que experimentou constrangimento e tensão emocional – Ausência de demonstração - Mero dissabor – Inexistência de dano moral – Indenização descabida – Sentença mantida – Recursos não providos*